Tribunal: TJBA
Processo: 0510131-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510131-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH CRISTINA TIAGO SANTANA

Advogado(s)
:
ALVARO MACHADO MACEDO KUPI, DANILO BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA AUTORA. INÉRCIA QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO REGULAR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. DÍVIDA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado pela autora, que se manteve inerte quanto à impugnação de documentos e inviabilizou a perícia requerida, prevalecem as alegações defensivas quanto à contratação e inadimplemento do cartão de crédito.

2.

A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo, fundada em dívida legítima, não configura ato ilícito indenizável.

3.

Reconvenção procedente, diante da demonstração da existência do débito e da ausência de impugnação específica.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0510131-95.2019.8.05.0001
, sendo Apelante
ELIZABETH CRISTINA TIAGO SANTANA
e Apelado o
BANCO ITAÚ S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator